Tribunal: TJES
Processo: 5001285-41.2023.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001285-41.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: MUNICIPIO DE SERRA
SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.º 5001285-41.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, com alegação de que seria necessário uniformizar “
as decisões proferidas por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, diante de julgamentos conflitantes das diferentes Câmaras dessa Corte, referente ao mesmo fato e matéria de direito
” (página 01 do id 4247825), o Município de Serra formulou pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Segundo sustenta o Município de Serra, existem reiteradas demandas neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que tratam de ações de cobrança em que se postula o pagamento de gratificação de insalubridade em grau máximo (40%).

Tais demandas, continua o Munício, são propostas por servidores “
que laboraram na antiga Maternidade de Carapina, em diferentes cargos públicos, uns como Auxiliares de Enfermagem, outros como Técnicos de Enfermagem, percebendo o adicional de insalubridade em grau médio (20%)
” (página 01).

Estes servidores demandantes, ainda na perspectiva do Município de Serra, sustentam fazer jus à majoração do percentual devido a título de gratificação de insalubridade e, para justificar seus pretensos direitos, se utilizam de prova pericial emprestada referente a diferentes profissionais e, de igual modo, realizada em diferentes locais de trabalho.

Alguns Juízes, de modo surpreendente no entender do Município, estariam equivocadamente admitindo esta prova emprestada e, com base nela, concedendo aos servidores a gratificação de insalubridade em seu grau máximo (40%).

Uma dessas Sentenças de procedência do pedido com base em prova, segundo o Município, imprestável para as peculiaridades do caso concreto, foi confirmada em julgado da egrégia Quarta Câmara Cível (na Apelação Cível n.º 0001850-82.2019.8.08.0048).

Ocorre que todas as outras Câmaras Cíveis isoladas (Primeira, Segunda e Terceira), “
nos autos de nºs 0001853-37.2019.8.08.0048, 0001854-22.2019.8.08.0048, 0001856-89.2019.8.08.0048 e 0001855-07.2019.8.08.0048 – firmaram entendimento que houve cerceamento de defesa, anularam a r. sentença e determinaram o retorno dos autos à fase instrutória para a realização de prova pericial especifica
” (página 05).

A existência de divergência neste Tribunal acerca do tema, defende o Município de Serra, viabiliza a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), haja vista a presença dos requisitos legais previstos no art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) e aquele elencado por este TJES, isto é, a existência de ao menos um processo pendente de julgamento neste Sodalício.

O Município de Serra, bem é dizer, além dos julgados antes mencionados, cita as Apelações Cíveis de ns.º 0001849-97.2019.8.08.0048, 0001852-52.2019.8.08.0048 e 0001848-15.2019.8.08.0048 que estão pendentes de julgamento neste TJES e, ainda, os processos de n.º 5016177-73.2021.8.08.0048 e n.º 5008691-37.2021.8.08.0048, os quais contém a mesma discussão e estão em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No final da petição inicial, o Município de Serra pugna pela admissão do incidente e, no mérito, pela uniformização da jurisprudência desta egrégia Corte nos moldes dos questionamentos listados nos itens “3.1” a “3.4” constantes na página 15.

Com este breve relato das circunstâncias que envolvem o caso submetido a julgamento, informo a Vossas Excelências que minha conclusão, a partir da análise dos autos à luz das normas de regência e do entendimento doutrinário e jurisprudencial, é pela não admissão do presente IRDR.

Isso porque, com a devida vênia do Município de Serra, não é possível vislumbrar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II do art. 976 do CPC) porque, conforme citado na própria petição inicial,
existe apenas um julgado isolado
com entendimento contrário à tese defendida pelo Município.

A doutrina, como antes dito, possui a orientação defendida neste voto, isto é, a existência de um caso isolado não justifica a instauração do IRDR justamente porque, nesta hipótese, não se configura preenchido o requisito previsto no inciso II do art. 976 do CPC. Neste sentido:

“Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica. Há um requisito cumulativo ("simultâneo", diz a lei). É preciso ainda que exista o risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II) - o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos, não se estiver havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na generalidade dos casos, não se justifica o IRDR.” (Eduardo Talamini em artigo disponibilizado em: https://www.migalhas.com.br/depeso/236580/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas--irdr---pressupostos).

Este egrégio Tribunal Pleno, impende ressaltar, já teve a oportunidade de concluir neste mesmo sentido, ou seja, pela inadmissão do IRDR na hipótese de existir apenas um julgado isolado e contrário ao entendimento predominante. Neste sentido cito os seguintes arestos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES. NECESSIDADE, OU NÃO, DE OBSERVÂNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E DAS VEDAÇÕES CONSTANTES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA DE DIREITO NÃO OBSERVADA.
INEXISTÊNCIA DE RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
. 1)
Os pressupostos de admissibilidade do IRDR estão elencados no art. 976 do Código de Processo Civil, sendo necessário o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: haver repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II)
. 2) Na hipótese, muito embora a efetiva repetição de processos contendo a mesma questão encontre-se devidamente demonstrada, eis que existem diversas ações propostas na Comarca de Ibitirama-ES discutindo a possibilidade da progressão funcional dos servidores públicos daquela municipalidade e recursos já apreciados por esta Corte de Justiça a respeito da matéria, além de se tratar a questão unicamente de direito, pois pretende ser estabelecida a premissa jurídica sobre a necessidade, ou não, de observância de disponibilidade orçamentária e das exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para a obtenção da mencionada promoção na carreira (art. 976, inciso I, do CPC/2015), o mesmo não se pode dizer em relação ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tendo em vista inexistir atualmente divergência entre pronunciamentos desta instância revisora. 3)
A existência de um único recente pronunciamento judicial isolado neste egrégio Sodalício agasalhando corrente jurídica contrária a que tem sido perfilhada por todos os outros julgamentos, inclusive do mesmo órgão fracionário, não pode ser considerado suficiente para demonstrar a existência de controvérsia sobre a questão de direito apresentada capaz de acarretar risco à isonomia e à segurança jurídica dos servidores públicos municipais que estejam litigando na Comarca de Ibitirama-ES em busca da progressão funcional, tratando-se, na verdade, de uma situação corriqueira e inerente a atividade judicante
. 4) Sem a efetiva existência de divergência entre julgados, não há como cogitar risco à segurança jurídica (art. 976, inciso II). Não há, pois, como uniformizar tema que sequer é objeto de divergência neste Poder Judiciário. Como o presente IRDR está sendo proposto com base em pronunciamentos judiciais desta instância revisora que atualmente se encontram uniformes quanto à premissa jurídica utilizada, a sua admissão teria natureza preventiva, o que não foi permitido pelo legislador pátrio. 5) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210023568, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021). (Sem grifo no original).

(...) POSSIBILIDADE DE IRDR PARA DEFINIR QUESTÃO JURÍDICA COMUM A DIVERSOS PROCESSOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS
NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA DIANTE DO TRATAMENTO UNIFORME DADO À MESMA QUESTÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DO TJ
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA QUE VERSA SOBRE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS ADMISSÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE QUESTÃO DE FATO AFERIR A TITULARIDADE OU NÃO DO CRÉDITO PLEITEADO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR NÃO ADMITIDO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 1 Não identificada hipótese de cabimento do IRDR, por inexistência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (pois os colegiados isolados estão adotando soluções idênticas sobre a matéria). 2 A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF). 3
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019). 4
O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica pressupõe a existência de controvérsia sobre a mesma questão jurídica
. 5 Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100200065579, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). (Sem grifo no original).

Assim, renovando as vênias ao Município de Serra, porque não restou demonstrar a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – porquanto o entendimento deste TJES sobre o tema suscitado na petição inicial é uniforme –, o caso é de não admissão do IRDR.

Do exposto, não admito o IRDR.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Sessão do dia 09.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA INADMITIR O PRESENTE IRDR.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INADMITIR O INCIDENTE.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU MÁXIMO (40%). UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. JULGADO ISOLADO QUE AFASTA O REQUISITO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Pedido de instauração de IRDR formulado pelo Município de Serra. 2. Alegação de preenchimento dos requisitos previstos em lei e na jurisprudência, uma vez que existiria divergência sobre a mesma hipótese fática e idêntica questão de direito. 3. Caso em que servidores municipais, com base em prova emprestada relativa a hipóteses diversas, estariam pedindo a majoração da gratificação de insalubridade para o grau máximo (40%), havendo um julgado do e. TJES com confirmação da sentença de procedência do pedido, a despeito da existência de outros arestos com a conclusão pela anulação da sentença pelo cerceamento do direito de defesa. 4. A existência de um único caso isolado não justifica a instauração do IRDR porque, nesta hipótese, não se configura preenchido o requisito previsto no inciso II do art. 976 do CPC, porquanto inexiste risco de ofensa á isonomia e à segurança jurídica. Precedentes do e. TJES. 5. IRDR não admitido.

DECISÃO
À unanimidade, não admitir o IRDR, nos termos do voto do Relator.